Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730227-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.J.F.A. AGRAVADO: L.M.S.P. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.J.F.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, no cumprimento de sentença promovido por L.M.S.P., processo no 0704358-37.2024.8.07.0007. O título judicial é oriundo do processo 0704129-19.2020.8.07.0007. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] A exequente requer o cumprimento da sentença proferida nos autos de n. 0704129-19.2020.8.07.0007, cujo dispositivo (na parte em execução) a seguir transcrevo: 1 - No que tange aos bens móveis, caberá ao réu pagar à autora a quantia de 50% (cinquenta por cento) do valor dos bens indicados na emenda de ID. 68933461, ou seja, R$ 39.050,00 (trinta e nove mil e cinquenta reais), devidamente atualizado desde a data da separação fática (29/02/2019), e com juros de mora desde a prolação da presente sentença (22/05/2023); 2 - No que tange ao veículo Chevrolet Astra, placa JGC 3948 e à motocicleta Honda NXR 150, placa OZW7504, deverá o réu ressarcir a autora em 50% do produto da venda de cada bem, ou seja, deverá ressarcir à autora em R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), atualizado desde 06/07/2020 – relativo ao veículo Astra. 3 - Quanto à motocicleta Honda NXR 150, placa OZW7504, deverá ser adotado o valor do bem na Tabela Fipe na data da venda, ou seja, em 04/05/2020. Caberá à autora 50% do valor da motocicleta indicado na tabela Fipe, a ser atualizado desde a data da venda; 4 - Com fundamento nos arts. 80, inciso II, e 81, caput, ambos do CPC, condeno, ainda, o réu, ao pagamento da multa por litigância de má-fé que fixo no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a propositura da ação. O executado foi intimado e deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 194443528). Deferida a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, o executado compareceu aos autos e apresentou impugnação (Id 197594999). Relatados. DECIDO. Preliminarmente, há de se refutar a alegada tempestividade da impugnação apresentada. Conforme certificado, o executado foi intimado e não se manifestou nos autos, devendo incidir os consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, eis que não apresentado depósito para garantia do juízo, ante a intempestividade da impugnação e porque não presentes os requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC. Somente após determinado o bloqueio SISBAJUD é que o executado compareceu aos autos e apresentou impugnação. No entanto, a impugnação do executado deve ser integralmente rejeitada. A uma porque alegou litispendência mas não indicou qualquer número de outra ação que seja idêntica a esta. A existência de outras demandas entre as partes não indica que o objeto seja o mesmo. Na própria sentença exequenda ficou determinada a necessidade de sobrepartilha, liquidação de sentença e cumprimento de sentença. A duas porque o presente cumprimento de sentença está amparado em título líquido, certo e exigível. A sentença foi objeto de recurso e transitou em julgado e nela ficou consignado o valor a ser ressarcido à exequente, não sendo este processo a seara adequada para a rediscussão dos valores, ante a ocorrência da coisa julgada. Por sua vez, não foi recebido o pedido relativo aos imóveis da SQS 402 e SQS 404, de modo que deixo de apreciar a impugnação quanto a esse ponto. Rejeito, ainda, a impugnação à justiça gratuita deferida à exequente, eis que o devedor não juntou qualquer documento que comprove suas alegações de que ela é capaz de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustendo, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo executado, o mesmo não merece prosperar, eis que não há qualquer subsunção dos fatos ao art. 80 do CPC. Ao contrário, a exequente postula legítimo direito reconhecido em título judicial transitado em julgado. Por fim, para análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo executado, determino a juntada de declaração de hipossuficiência, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a alegada miserabilidade jurídica, no prazo de 15 (quinze) dias. EXPEÇA-SE ALVARÁ em nome da parte exequente para levantamento dos valores penhorados no SISBAJUD (Id 198969919). Encaminhem-se à Contadoria Judicial para elaboração de planilha do valor devido, considerando os itens 1 a 4 acima transcrito e a dedução do valor bloqueado no SISBAJUD. Deve incidir sobre o valor a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC. Com o retorno dos autos intimem-se as partes. Por fim, conclusos para apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos.” Em resumo, sustenta haver excesso de execução e que o valor devido deve ser calculado pela Contadoria. Sustenta que há litispendência em relação ao processo 0704558-37.2024.8.07.0007. Afirma que o Juízo processante desconsiderou a impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido de efeito suspensivo. Alega que juntou a documentação necessária comprovando que é hipossuficiente. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia penhorada e que o processo seja encaminhado à Contadoria para elaboração do cálculo do débito. Sem preparo. É o relatório. Recurso próprio e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V e Parágrafo único, do CPC. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso, em parte. Quanto à alegação de excesso de execução, não conheço do recurso neste ponto. Na impugnação ao cumprimento de sentença, se o devedor alegar excesso de execução, cumprir-lhe-á declarar o valor que entende devido, apresentando o demonstrativo do débito. Não apontando o valor correto, a impugnação será liminarmente rejeitada se fundada apenas no excesso de execução, ou não será examinado este ponto caso a impugnação apresente outra fundamentação (artigo 525 §§ 4o e 5o, CPC). O recorrente alega excesso de execução, porém não indica o valor que entende devido. Limita-se a requerer a remessa do processo para a Contadoria Judicial. A apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, de modo cabe ao executado apresentar a soma que reputa devida. Não obstante, o Juízo de origem determinou a remessa do processo à Contadoria para a elaboração da planilha do valor devido, de modo que falece ao recorrente o interesse recursal, neste ponto. Examino os demais pontos. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, trata-se de garantia assegurada aos necessitados, na forma do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É o que declara o agravante no documento de ID 62454546. A declaração isolada do recorrente não é suficiente para se concluir pelo cumprimento do requisito legal para o benefício. Contudo, não há elementos de convicção de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à verdade. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Não há elementos no processo indicando que o recorrente aufira renda superior a esse patamar. O recorrente tem 75 anos de idade e a declaração do INSS de ID 61865184 afirma que não está cadastrado no Sistema Único de Benefícios, o que confere verossimilhança à alegação que não está aposentado. Ademais, não há evidências de que os imóveis na SQS 402 e SQS 404, de sua titularidade, confiram-lhe renda superior ao parâmetro objetivo que serve de norte para aferir a hipossuficiência da parte. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça. Em relação aos demais pontos, em sede de cognição sumária, não vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da medida postulada. Acerca do efeito suspensivo no cumprimento de sentença, a apresentação de impugnação não impede que o feito tenha o seu curso com a prática de atos executivos. É possível a concessão de efeito suspensivo desde que assegurado o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, e que os fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento do feito possa resultar em dano grave (art. 525, § 6o, CPC). O executado, ora recorrente, não assegurou o juízo previamente, não apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal (ID 194443528, processo de origem), só o fazendo posteriormente, após a constrição em conta corrente, em valor bem inferior à soma devida (ID 197594999, 198969919, processo de origem) e não apresentou fundamentos relevantes quanto ao prosseguimento da execução poder lhe acarretar dano grave (art. 525 § 6o, CPC). Nesse contexto, não vislumbro incorreção na decisão que indeferiu o efeito suspensivo no cumprimento de sentença. Sobre a alegação de litispendência, o recorrente não indica outro processo contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. O processo informado pela parte é o de referência, que trata do cumprimento de sentença, cujo título é oriundo do processo 0704129-19.2020.8.07.0007, o que não gera a litispendência. Assim, não há elementos para reconhecer a existência de litispendência. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Promova, a Secretaria, o cadastramento de segredo de justiça. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e